Tribunal: TJDFT
Processo: 0705835-74.2024.8.07.0014
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Consumidor. Responsabilidade civil. Inscrição em cadastro restritivo. Comprovação do pagamento da dívida. Inexistência. Ato legítimo. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela autora com o objetivo de reformar a sentença que julgou improcedente o seu pedido de declaração de inexistência de débito e reparação por dano moral. Sustenta a recorrente que comprovou a quitação do débito, sendo indevida a inscrição do seu nome nos cadastros do Serasa.
II. Questão em discussão
2. A questão em debate é a de definir se é legítima a inscrição do nome da recorrente no cadastro restritivo de crédito em razão do inadimplemento do financiamento estudantil FIES.
III. Razões de decidir
3. Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo (art. 927, CC).
4. Ao contrário do narrado na peça recursal, o ato praticado pelo banco foi lícito. A inscrição do nome da pessoa nos cadastros de proteção ao crédito, quando decorrente de dívida legitimamente contraída e não quitada no prazo avençado, constitui um legítimo exercício do direito do credor, não havendo, portanto, que se falar na ocorrência de dano moral a ser compensado.
5. Conquanto sustente a quitação do contrato primitivo e a irregularidade do termo aditivo, a prova dos autos revela que a recorrente quitou as parcelas da primeira negociação, mas não as do contrato aditivo, cujo valor de entrada foi de mil reais, fato expressamente confirmado na petição inicial.
6. Inexistindo prova do pagamento de todas as parcelas, exsurge legítima a inscrição da consumidora em cadastro restritivo de crédito, nos termos do art. 373, I, CPC.
IV. Dispositivo
Recurso desprovido.
7. Condeno a recorrente a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da causa. A exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade que ora defiro.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 927; CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: n/a.